Tribunal: TJES
Processo: 5001556-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCELO ZOUAIN MOURA DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001556-76.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:

MARCELO ZOUAIN MOURA DA ROCHA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JETON. ABATE TETO. NATUREZA JURÍDICA. VERBA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES TJES. TETO CONSTITUCIONAL INSTITUÍDO PELO ART 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO QUE TEVE DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA EQUIVOCADA. ABATE TETO QUE TEVE COMO PARÂMETRO OS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. TETO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DEVE SER O SUBSÍDIO DO PREFEITO. DEVIDA A DIFERENÇA ENTRE O ABATE TETO INCORRETO E O DESCONTO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARCELO ZOUAIN MOURA DA ROCHA
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
.

Em síntese, a parte autora alega que ocupou o cargo de Coordenador de Arrecadação e Tributação entre 08/08/2017 e 31/12/2020. Nessa ocupação, auferia vantagem na forma de JETON pelo exercício da função de Presidente da Junta de Impugnação Fiscal (JUIF). Em razão disso, sofreu descontos em sua remuneração, a título de abate teto, a partir do mês de maio de 2019, sendo que tais descontos seriam ilegais, ante a natureza indenizatória do JETON, que não estaria sujeito à regra do teto constitucional, ou, segundo tese subsidiária, estaria sujeito apenas ao teto da remuneração do Prefeito e não dos secretários.

Requer, portanto, o pagamento dos valores descontados a título de abate teto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o Município de Vila Velha ao pagamento de todos valores integrais da parcela de JETON descontados a título de abate-teto entre o período de maio/2019 a novembro/2020, devidamente atualizados com os índices legais aplicáveis à fazenda pública.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4922834, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela natureza remuneratória da gratificação para participação em colegiados ou grupos especiais de trabalho - JETON, havendo, assim, incidência do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

No que diz respeito à natureza jurídica da gratificação por participação em colegiados ou grupos especiais de trabalho, denominada JETON, embora seja um assunto controvertido, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de reconhecer a natureza remuneratória dos JETONs, como pode-se perceber a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, CONDENADOS A RESTITUIR OS VALORES QUE FORAM RECEBIDOS ILEGALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na espécie, a demanda originária de Improbidade Administrativa restou ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, face à Recorrente, bem como outros Ex-Vereadores do Município de Aracruz-ES, inclusive do Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa, consubstanciado na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" resultantes de Sessões respectivas, cujas matérias deliberadas não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público, sobrevindo ulterior condenação e trânsito em julgado. II. O Título Executivo Judicial condenatório, impõe o pagamento de multa civil no “equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”, compreendendo a maior remuneração percebida pela Recorrente, e deverá incluir, em sua base de cálculos, os jetons percebidos à época. III. Apesar de não ter participado da lide, na fase de conhecimento, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, notadamente em desfavor dos Ex-Vereadores condenados. IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos, apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado. V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar. In casu, as verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade
. VI. Na hipótese, tendo o Título Executivo Judicial condenado a Recorrente ao pagamento de multa civil no “equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”, certo é que a maior remuneração percebida pela Recorrente deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época respectiva. VII. A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil. VIII. O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. IX. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002346-05.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data do julgamento: 30/08/2023) (g.n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos (artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado. II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar. III. In casu, as verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade
. IV. A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil. V. O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002779-09.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relatora: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Data do Julgamento: 23/Aug/2022) (g.n.)

Para além disso, em uma análise detida da gratificação em tela,
e
.

De mais a mais, a gratificação por participação em colegiados ou grupos especiais de trabalho demonstra-se como verdadeiro labor extraordinário, não havendo que se falar em verba indenizatória.

Desse modo, é certo que deve ser reformada a sentença em comento, devendo ser reconhecida a natureza remuneratória do JETON e, por consequência, a incidência do teto constitucional sobre a gratificação em questão, nos moldes do art. 37, XI, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (g.n.)

Assim, deve haver abate-teto sobre a remuneração do servidor, mas tendo como parâmetro o subsídio do Chefe do Executivo, e não os subsídio recebido pelos secretários municipais.

Dessa forma, havendo ocorrido o desconto errôneo por parte do poder público municipal nos meses de maio de 2019 a março de 2020, conforme tabela juntada em ID nº 4922814, p.09, é certo que o recorrido faz jus à restituição pelos meses em que o abate teto foi realizado de forma incorreta.

Sendo assim, entendo por certo dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, para que a parte recorrente seja condenada ao pagamento do valor correspondente apenas à diferença entre o valor descontado de forma equivocada, que utilizou como parâmetro os subsídios dos secretários municipais, e o desconto correto, tendo como parâmetro o subsídio percebido à época pelo Prefeito do município.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a
RECONHECER
a natureza
remuneratória
do JETON e, por conseguinte,
CONDENAR
o recorrente ao pagamento apenas do valor referente à diferença entre o desconto realizado a título de “abate teto” de forma equivocada, que levou em conta o subsídio dos Secretários Municipais, e o valor do desconto a título de “abate teto” correto, levando em conta o subsídio do Prefeito municipal. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)